Tribunal: TJBA
Processo: 8192612-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192612-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENILDO COSME SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO LEGAL. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. MORA DESCARACTERIZADA. POSSE DO VEÍCULO PRESERVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GENILDO COSME SILVA SANTOS em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos revisionais formulados em ação ajuizada contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., referente a contrato de financiamento de veículo FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX 2021, no valor total de R$ 91.865,28, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 1.688,86. O autor impugna a legalidade da cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas bancárias e pleiteia restituição de valores pagos indevidamente, além de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial;
(ii) estabelecer se os juros remuneratórios contratados são abusivos;
(iii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros;
(iv) analisar a validade da cobrança das tarifas de avaliação e de registro;
(v) determinar se a abusividade dos encargos afasta a mora contratual e assegura a posse do bem ao consumidor;
(vi) reconhecer a possibilidade de repetição do indébito e sua forma de devolução;
(vii) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a controvérsia versa sobre matéria predominantemente de direito e prova documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

A taxa de juros remuneratórios contratada (2,07% a.m. e 27,87% a.a.) supera a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (1,91% a.m. e 25,43% a.a.), revelando onerosidade excessiva. Tal descompasso configura abusividade, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC e do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para sua validade, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme os Temas 246, 247 e 953 do STJ.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são consideradas ilegais por ausência de comprovação de efetiva prestação dos serviços e do repasse dos valores às instituições competentes, em desconformidade com o Tema 958/STJ.

O reconhecimento da abusividade dos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual afasta a mora do consumidor, assegurando-lhe a posse direta do veículo alienado fiduciariamente.

A repetição do indébito é devida, com devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, a partir de 31/03/2021, conforme entendimento fixado no EAREsp 676.608/RS, e de forma simples nos pagamentos anteriores a essa data.

O pedido de indenização por dano moral é indeferido, por inexistência de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outra conduta que configure dano moral in re ipsa, sendo necessária demonstração de prejuízo concreto, o que não restou comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria for eminentemente de direito ou de prova documental, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

A taxa de juros remuneratórios pode ser revista judicialmente quando houver desproporcionalidade relevante em relação à média de mercado à época da contratação.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e indicada por meio de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

São abusivas as tarifas bancárias cobradas sem comprovação de sua efetiva prestação ou autorização contratual, especialmente quando relativas à avaliação do bem e ao registro do contrato.

A abusividade dos encargos durante a normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e garante-lhe a posse do bem alienado fiduciariamente.

A repetição do indébito deve ser feita de forma simples até 30/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

A configuração do dano moral exige prova de lesão concreta a direitos da personalidade, não se tratando de hipótese de dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CDC, arts. 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º; CF/1988, art. 192, §3º (revogado); Lei 4.595/1964; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 04.02.2015; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº
8192612-68.2024.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelante
GENILDO COSME SILVA SANTOS
e Apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA